Tribunal: TJDFT
Processo: 0723452-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723452-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA AGRAVADO: MOACIR ANTONIO SZARESKI, FELIPE DA MOTTA SZARESKI D E C I S Ã O A agravante, por meio da petição de ID n.o 27943266, comunica que a fiança bancária por ela apresentada como garantia do pagamento da dívida exequenda tem o valor de R$ 1.957.663,87 (um milhão e novecentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), superior à dívida exequenda (R$ 1.500.145,28 - um milhão e quinhentos mil e cento e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) acrescida de trinta de por cento (30%). Aduz que, por essas razões, não se justifica condicionar a suspensão do cumprimento provisório da sentença à complementação da fiança, tal como constou da decisão anteriormente proferida por este Julgador neste recurso (ID n.o 27644838), ao ensejo do deferimento da antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Na parte final da decisão de ID n.o 27644838, este Relator consignou: “(...) os agravados, na impugnação apresentada à garantia (ID n.o 97100058, dos autos de origem) mencionaram que o valor da fiança bancária não corresponde ao valor exigido na petição inicial acrescido de trinta por cento (30%), como exigido pelo art. 835, § 2o, do CPC, porquanto houve aditamento ao pedido de cumprimento de sentença (ID no 93298553, dos autos de origem), por meio do qual foi apontada como devida a quantia de R$ 1.500.145,28 (um milhão e quinhentos mil e cento e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), e não mais 1.462.329,58 (um milhão e quatrocentos e sessenta e dois mil e trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), inicialmente indicada pelos recorridos e utilizada como base de cálculo para a fiança bancária. Assim, a fiança bancária apresentada não é suficiente. Todavia, a pequena disparidade de valores, notadamente em virtude da aparente boa-fé da agravante, não constitui óbice ao deferimento da garantia, bastando que seja determinada a intimação da agravante para complementação do valor da fiança bancária. Dessa forma, antecipo em termos a tutela recursal pleiteada para admitir a fiança bancária apresentada como garantia, condicionando a suspensão do cumprimento provisório de sentença – até o julgamento de mérito do presente agravo –, todavia, à complementação da fiança bancária até que alcance o montante correspondente a R$ 1.500.145,28 (um milhão e quinhentos mil e cento e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), acrescido de trinta por cento (30%)”. Com efeito, a fiança bancária oferecida pela agravante tem o valor de R$ 1.957.663,87 (um milhão novecentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), como se observa do documento de ID n.o 96527646 - Págs. 1 a 4, que é superior ao montante de R$ 1.500.145,28 (um milhão e quinhentos mil e cento e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos) acrescido de trinta por cento (30%), de modo que o pedido de tutela de urgência deveria ter sido acolhido integralmente. Além disso, por meio da petição de ID n.o 28026466, acompanhada dos documentos de ID n.o 28026467, a recorrente comunica que realizou seguro fiança no montante de R$ 2.001.847,98 (dois milhões e um mil e oitocentos e quarente e sete reais e noventa e oito centavos) e postulou ao juízo de origem a substituição da fiança bancária por essa garantia, elevando o valor da garantia oferecida. Por essas razões, reavaliando a decisão anteriormente proferida, antecipo a tutela recursal pleiteada para admitir a fiança bancária apresentada como garantia e determinar a suspensão do cumprimento provisório de sentença até o julgamento definitivo do mérito presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de setembro de 2021 15:22:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator